Tribunal: CARF
Processo: 16327.913698/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.913698/2009-29
ACÓRDÃO
1301-007.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATERPILLAR FINANCIAL S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
VÍCIO
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o despacho decisório que descreve de maneira objetiva o
motivo pelo qual o direito creditório pleiteado foi indeferido e, por
conseqüência, não homologada a compensação aviada, mormente quando
o sujeito passivo compreende os seus termos, defende-se das questões
meritórias e contesta a conclusão estampada em tal ato administrativo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos
gozem de liquidez e certeza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913698/2009-29
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório ((DD), de e-fls. 40, que não homologou Declaração
de Compensação (DComp), uma vez que não foi reconhecido direito creditório pertinente a
período de apuração de dezembro/2008, relativo a pagamento a maior no valor de R$ 215.910,86.
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 19/10/2009 (e-fls. 64).
3.

Irresignado, em 18/11/2009, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/6), em que, sinteticamente, alega que houve erro no preenchimento da
DCTF do período, retificada em 16/11/2009.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-68.737 - 8a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 25/09/2014 (e-fls. 68/70), de
que se cientificou o Contribuinte em 31/10/2014 (e-fls. 77), cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 11/11/2014 (e-fls. 188), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 79/102), em que, além de repetir os argumentos expendidos em sede
Inconformidade, alega duas preliminares de nulidade, quais sejam, “inconsistência de motivação”
e “cerceamento de defesa”.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada na
Resolução no 1301-000.770, proferida em sessão de 11/12/2019 (e-fls. 191/194), que converteu o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
“Voto
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913698/2009-29
3
Fatos
(...)
No presente caso, somente após a ciência do despacho decisório que frustrou a
compensação realizada é que a interessada promoveu a retificação do que disse
ser um erro na DCTF, fazendo-o sem demonstrar suas razões. Nenhum elemento de
prova em favor da defesa foi carreado aos autos, em que pese o fato de o ônus da
prova incumbir a quem alega o direito.
Certo é que alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Além disso, ao crédito
informado desta maneira faltam os atributos fundamentais para o seu emprego em
compensação, quais sejam a liquidez e a certeza exigidas pelo art. 170 do CTN.
***
(...)
Dessa forma, não há como ser acolhida como prova de existência do direito, muito
menos de sua liquidez e certeza, vez que a norma contida no §1o, do art. 147, do
CTN, prevê que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(...)
O contribuinte, por sua vez, limitou-se a apresentar documentos que
alegadamente atestam o erro cometido em sede de recurso voluntário, o que
merecem análise pormenorizada neste momento [e-fls. 186 e ss.].
Por essas razões, entendo que os autos não se encontram em condições de
julgamento, devendo ser remetidos à unidade de origem a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) analise os documentos acostados aos autos em sede de recurso voluntário de
forma a averiguar a legitimidade do crédito tributário pleiteado;
(v) ao final, elabore Relatório Conclusivo com as informações ora solicitadas.
(...)” (negritou-se; grifos do original).

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 77 e 188), pelo que dele se conhece.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913698/2009-29
4
Inconsistência de motivação
8.

A Interessada assim alega quanto à questão:
“De fato, primeiro o despacho decisório, analisando eletrônica e prematuramente a
declaração enviada pela Recorrente, consignou expressamente que não haveria
crédito suficiente para fazer face à compensação declarada.
Posteriormente, após apresentada a manifestação de inconformidade, em que
destacada a origem do crédito apontado, a Delegacia da Receita Federal, apesar de
reconhecer a possibilidade de existência do crédito, deixa de homologar a
compensação declarada agora por suposta ausência de prova do crédito.
Estas incongruências quanto à situação de fato e os motivos invocados, além de
evidenciar a pretensão da DRJ de criar óbices para dificultar o aproveitamento do
crédito a que faz jus a Recorrente, inquinam de nulidade a decisão proferida, não
podendo prevalecer a pretensão da D. Delegacia de Julgamento de modificar a
motivação do despacho decisório sem oportunizar à Recorrente a apresentação de
nova defesa e/ou documentos” (grifos e negritos do original).
9.

A alegações não correspondem aos fatos.
9.1.

Como se vê do DD, a Autoridade Fiscal dispõe que, “[d]iante da inexistência do
crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada” (grifou-se), pois que este foi “[...]
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”, no mesmo sentido da DRJ.
9.2.

Demais disso, foi oportunizado à Interessada a apresentação de novas defesas e
documentos, com a instauração do litigioso, como se vê da interposição de Manifestação de
Inconformidade e de Recurso Voluntário.
Cerceamento do direito de defesa
10.

A Interessada assim alega quanto à questão:
“Por outro lado, e ainda que assim não fosse, certo é que tendo sido apresentada
manifestação de inconformidade pela Recorrente, demonstrando que o crédito
compensado decorre do pagamento a maior de CSLL do ano-calendário de 2008, e
que houve mero erro no preenchimento da DCTF, o qual foi corrigido com o envio de
DCTF retificadora, com a informação correta do quanto de CSLL seria devido, jamais
poderiam as autoridades administrativas simplesmente desconsiderar o direito
creditório, sem buscar outros elementos que poderiam, supostamente, infirmar [sic]
o referido direito creditório, o que além de configurar evidente cerceamento de
defesa, não se coaduna com o princípio da verdade material” (negritos do original).
11.

A Autoridade Julgadora de piso assim dispôs sobre a matéria, de passagem:
“(...)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913698/2009-29
5
No presente caso, somente após a ciência do despacho decisório que frustrou a
compensação realizada é que a interessada promoveu a retificação do que disse ser
um erro na DCTF, fazendo-o sem demonstrar suas razões. Nenhum elemento de
prova em favor da defesa foi carreado aos autos, em que pese o fato de o ônus da
prova incumbir a quem alega o direito” (grifou-se).
12.

De fato, como é cediço, em processos de apuração de direito creditório, incumbe ao
interessado o ônus de comprovar seu crédito junto à Fazenda. Nesse passo, diga-se que quem não
colaborou para que se concretizasse a verdade material foi a própria Recorrente, ao não carrear
aos autos elementos de prova que militassem em seu favor. Se se concorda ou não com o mérito
da decisão de 1a instância, tal é matéria a ser apreciada adiante.
13.

Nesse passo, não é nulo o Despacho Decisório que descreve de maneira objetiva o
motivo pelo qual o direito creditório pleiteado foi indeferido e, por conseqüência, não
homologada a compensação aviada, mormente quando o sujeito passivo compreende os seus
termos, defende-se das questões meritórias e contesta a conclusão estampada em tal ato
administrativo.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
14.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Faz-se mister perceber que, com a MP n.o 135/03, posteriormente convertida na Lei
n.o 10.833/03, a informação de débitos em DCTF equivale à confissão de dívida, pelo
que se tornam desde logo exigíveis. O mesmo entendimento foi exarado pela PGFN,
que em seu Parecer no 991/01, assim concluiu: [...]
No presente caso, somente após a ciência do despacho decisório que frustrou a
compensação realizada é que a interessada promoveu a retificação do que disse ser
um erro na DCTF, fazendo-o sem demonstrar suas razões. Nenhum elemento de
prova em favor da defesa foi carreado aos autos, em que pese o fato de o ônus da
prova incumbir a quem alega o direito.
Certo é que alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Além disso, ao crédito
informado desta maneira faltam os atributos fundamentais para o seu emprego em
compensação, quais sejam a liquidez e a certeza exigidas pelo art. 170 do CTN”
(grifou-se).
15.

Como se viu no “Relatório” deste voto, sobreveio Resolução desta Turma Ordinária
que determinou a conversão do julgamento em diligência, vez que a Interessada se pôs a “[...]
apresentar documentos que alegadamente atestam o erro cometido em sede de recurso
voluntário, o que merecem análise pormenorizada neste momento”.
16.

Nesse passo, a Autoridade Diligenciante se manifestou nos seguintes termos (e-fls.
210/215):
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913698/2009-29
6
“(...)
No caso, para que seja verificado se houve recolhimento indevido do ajuste anual da
CSLL em 2008, deve-se refazer o cômputo da contribuição nesse ano, com base nas
informações prestadas na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica do exercício 2009 (ano-base 2008) (DIPJ/2009). Refeita a apuração da
CSLL, deve-se então confrontar o valor da obrigação tributária com os pagamentos,
compensações de estimativas mensais da CSLL e retenções em fonte da exação.
Nessa toada, convém salientar que a estimativa mensal de CSLL é tratada como uma
simples antecipação do tributo, inexistindo liquidez e certeza sobre sua exigibilidade
até a apuração do saldo do tributo ao final do ano. Neste caso, tanto o pagamento e
compensação de estimativas mensais de CSLL bem como a contribuição retida em
fonte e os depósitos judiciais da contribuição são tratados como uma antecipação da
exação devida ao final do ano-base. Caso tenham ocorrido pagamentos,
compensações, depósitos e retenções em valores superiores à CSLL apurada, forma-
se o saldo negativo de CSLL passível de ser repetido ao contribuinte. Por outro lado,
se a contribuição apurada ao final do ano-base é superior aos valores extintos de
estimativas mensais e retenções em fonte, caberá ao contribuinte quitar a diferença
mediante extinção da apuração anual do tributo, em março do ano seguinte, com
valores devidamente corrigidos, pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 1o de fevereiro do ano seguinte em
que o ajuste anual foi apurado até o último dia do mês anterior ao do pagamento ou
compensação e de 1,00% no mês em que o pagamento ou compensação foi
consumado (artigo 6o, § 2o da Lei no 9.430/96). Em outras palavras, o fato gerador
da CSLL assim como o do IRPJ é complexivo ou periódico, porque abrange a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida em determinado ciclo, no caso,
contado a partir do primeiro até o último dia de um ano. Em suma, considera-se que
o fato imponível da CSLL e do IRPJ se completa dentro de um exercício financeiro,
sendo tal lapso temporal representado pelo período de 1o de janeiro a 31 de
dezembro de cada ano, coincidindo perfeitamente com o ano civil (artigo 34 da Lei
no 4.320/64). Portanto, as antecipações mensais desembolsadas de CSLL ao longo
de um ano referem-se apenas aos pagamentos periódicos e antecipados de um
tributo que só será efetivamente constituído pelo lançamento do crédito tributário e
devido aos cofres públicos no final do ano. Sendo assim, a quitação da CSLL, assim
como do IRPJ, só se consuma ao final do ano, em 31 de dezembro.
Feito esse esclarecimento, deve-se agora refazer o cômputo da CSLL apurada ao
final de 2008 com base na ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) da DIPJ/2009 original. Nessa ficha, foi apurada uma base de cálculo da
contribuição de R$ 30.224.723,56, na linha 61. Sobre essa base imponível, até abril
de 2008 a alíquota prevista para a CSLL atingia 9%, nos termos do artigo 37 da Lei
no 10.637/2002. Porém, de maio de 2008 em diante, passou a viger, para instituições
financeiras e demais pessoas jurídicas a elas assemelhadas, a alíquota da CSLL de
15% prevista no artigo 17 da Lei no 11.727/2008. Neste caso, considerando que o
fato gerador da CSLL é periódico, para regulamentar o percentual incidente sobre o
ajuste anual da contribuição, a Instrução Normativa RFB no 810 de 21/01/2008
estipulou, em seu artigo 3o, que deveria ser calculada a proporção da receita bruta
do contribuinte do período de maio a dezembro de 2008 em relação à receita bruta
apurada em todos os meses de 2008. O percentual obtido nessa proporção deveria
ser aplicado sobre a majoração da alíquota de 6% (15% – 9% = 6%) que, somada à
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913698/2009-29
7
alíquota original de 9%, representaria a alíquota da CSLL a ser aplicada ao
contribuinte no ano de 2008.
No caso vertente, em consulta aos balancetes mensais disponibilizados pelo sítio
que o Banco Central do Brasil (BACEN) mantém na internet, verificou-se que a
receita bruta apurada até o final de abril de 2008 atingiu R$ 49.284.890,66. Já a
receita bruta total atingida em 2008 perfez R$ 180.569.160,46 (73.346.761,45 +
107.222.399,01 = 180.569.160,46). Sendo assim, 72,705809% da receita do
contribuinte foi apurada de maio a dezembro de 2008 (1,00 – (49.284.890,66 /
180.569.160,46) = 0,727058094890364), logo, a alíquota da CSLL aplicável ao
contribuinte em 2008 atingiu 13,362349% (9,000000% + (6,000000% x
0,727058094890364) = 13,362349%), resultando numa CSLL, apurada em 2008, de
R$ 4.038.732,90 (30.224.723,56 x 0,13362349 = 4.038.732,90). Esse valor foi
quitado por pagamentos das estimativas mensais da contribuição devidas ao longo
de 2008, além de duas compensações em março de 2009. Foram confirmados os
pagamentos das estimativas mensais no sistema SIEF. Já os montantes
compensados são tratados nos processos de cobrança no 16327.907963/2011-54 e
no 16327.907964/2011-07 e permanecem em discussão administrativa, tal como
mostrado no quadro a seguir.
Quadro 02

Nos dois casos mostrados no quadro 02, as estimativas mensais de CSLL com pedido
de compensação ainda pendente de homologação podem ser abatidas do ajuste
anual da CSLL 2008, tendo em vista que esses valores devem ser futuramente
extintos por compensação ou pagamento pelo sujeito passivo. No caso, tal
entendimento encontrava-se em discussão no CARF na Portaria CARF no 7.974 de
02/07/2021 por meio da 32a Proposta de Enunciado de Súmula, em que se discutia
que ‘Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.’ Tal avaliação terminou por se
consolidar no enunciado da Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF
em sessão de 06/08/2021 e com vigência a partir de 16/08/2021. Idêntica
determinação encontra-se registrada no Parecer Normativo da Coordenação-Geral
de Tributação COSIT/RFB no 02 de 03/12/2018, no qual se estabelece que, após o
encerramento do ano a que a estimativa mensal do IRPJ ou da CSLL se refere, caso
essas antecipações dos tributos sejam incorporados aos saldos negativos apurados
ao final do ano, tais estimativas mensais podem ser exigidas do contribuinte, tendo
em vista que o PER/DCOMP e a DCTF são tratados como documentos que
constituem esses créditos tributários, sujeitos ao lançamento por homologação. No
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913698/2009-29
8
caso vertente ocorreram os dois fatos mencionados, ou seja, já se encontra
encerrado o ano-base de 2008, além disso, o interessado pretende que as
estimativas mensais de CSLL de março 2008, com pedido de compensação ainda
pendente de homologação, sejam integralmente abatidas da contribuição apurada
ao final desse ano. Em relação à permissão de se abater as estimativas mensais de
IRPJ e CSLL ainda pendentes de compensação dos dois tributos apurados ao final do
ano, tal possibilidade foi consolidada para pedidos de compensação formalizados
após a vigência da Medida Provisória (MP) no 135 de 31/10/2003, convertida na Lei
no 10.833/2003, que acresceu o § 6o ao artigo 74 da Lei no 9.430/96. O dispositivo
inserido na legislação tributária estabelece que a declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Portanto, considerando as estimativas mensais quitadas por pagamento e com
pedidos de compensação ainda pendentes de homologação, foi aqui confirmado que
houve um recolhimento indevido de R$ 215.910,86, referente ao ajuste anual de
CSLL em 2008, tal como demonstrado no quadro a seguir.
Quadro 3

Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi aqui atestado que esse indébito de R$
215.910,86 é suficiente para a completa extinção por compensação dos débitos
mostrados no quadro 01, em controle nos processos de cobrança no
16327.915856/2009-85.
(...)” (grifou-se).
17.

Nesse passo, anui-se aos cálculos da Fiscalização quanto à existência do direito
creditório pleiteado.
CONCLUSÃO
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913698/2009-29
9
18.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 240
DF CARF MF
Original